Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. PERDA TOTAL DA COISA. DEVER DE REPARAÇÃO (ART. 569, CC). RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Provado que a locatária se envolveu em sinistro com o veículo locado e que não houve a contratação de seguro específico, deve arcar com os prejuízos resultantes do sinistro. Eventual culpa de terceiro pelo acidente de trânsito permite apenas que o locatário ingresse com ação de regresso contra o causador do dano.
3. A locadora e proprietária do veículo locado comprovou os danos experimentados pelo automóvel e diante da previsão de ocorrência de sinistro a locatária deveria indenizar todos os prejuízos experimentados, cabível a reparação dos prejuízos materiais.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.